Tribunal: STF
Processo: HC 261741
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 203.021, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava nulidade por falta de intimação do recorrente para sessão de julgamento e irregularidade na nomeação de defensor público para apresentação de defesa prévia. 



    2. O agravante sustenta que a tentativa de intimação pessoal foi insuficiente, não tendo sido utilizados contatos telefônicos disponíveis, nem expedido edital de notificação, em violação do artigo 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Alega que a prisão preventiva foi decretada sem elementos concretos que a justificassem, além da condição de foragido, e que o julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual violou o artigo 128, II, "c", do Regimento Interno daquela Corte. 



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pela falta de intimação do recorrente para a sessão de julgamento e se a nomeação de defensor público foi irregular, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    5. Outra questão é saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de elementos concretos além da condição de foragido. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão de nomear defensor público foi justificada pelo esgotamento dos meios de notificação pessoal, conforme certificado nos autos, não havendo mácula processual. 



    7. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, dado que o recorrente não atendeu aos chamamentos processuais, evidenciando intenção de furtar-se à Justiça.



    8. A jurisprudência do STF e do STJ considera a fuga como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de defensor público é válida quando esgotados os meios de notificação pessoal do acusado. 2. A prisão preventiva é justificada pela condição de foragido do acusado, evidenciando risco à aplicação da lei penal.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem a defesa não logrou êxito. 



    Foi manejado, então, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado. 



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Narra que “apenas houve a expedição de edital, para ser citado e não notificado da denúncia para apresentação da defesa prévia. Fato que, retirou do paciente o direito de produzir provas (juntar documentos e arrolar testemunhas), além o direito constitucional de escolher seu próprio defensor. Com o recebimento da denúncia foi promovida a citação via edital para tomar ciência da ação penal e comparecer à audiência de instrução e julgamento, designada para 10.04.2024, porém, na ocasião do ato, o mesmo não compareceu e, portanto, a juízo de primeiro grau, além de promover a suspensão do processo, decretou a prisão preventiva do Sr. ODAIR, com fundamento na garantia de aplicação da lei penal”. Arrazoa que “não houve o esgotamento na tentativa de notificar o paciente para apresentar defesa prévia. Primeiro, o oficial de justiça compareceu uma única vez no endereço, ora, o Oficial de Justiça sequer diligenciou no endereço em outro dia ou ao menos em outros horários. Segundo, havia telefone pessoal do paciente indicado nos autos, seja no momento da prisão (B.O e Termo de Liberação) ou no interrogatório realizado meses após, porém, não proveram tentativa de intimar por meio dos números indicados. Terceiro, ainda seria necessário a tentativa de intimação via edital, ou seja, deveria ter sido expedido o competente edital de intimação para apresentação da defesa prévia”. Alega que “o paciente não teve sua prisão homologada pela autoridade policial e durante o inquérito policial, o paciente foi devidamente intimado e compareceu perante a autoridade policial, inclusive, há nos relatórios dos investigadores, fotografia do recorrente na frente de sua residência segurando o mandado de intimação”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente, e seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva do recorrente, bem como determinar a suspensão da ação penal n. 1017816-34.2021.8.11.0042 até o julgamento do mérito, expedindo o competente contramandado de prisão em favor de odair prado ferreira. 



    No mérito a conceder a ordem para o fim de para o fim de decretar a nulidade do processo, desde a notificação para apresentação da defensa prévia, inclusive, os depoimentos prestados pelos policiais militares, reabrindo prazo para o recorrente apresentar a defesa prévia, devido a não expedição do edital de notificação, aliada ao fato do não esgotamento de todos os meios de notificação, revogando, consequentemente a prisão preventiva decretada. 



    Subsidiariamente, seja concedida a ordem, para o fim reconhecer a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e revogar a prisão preventiva do paciente sr. odair prado ferreira, concedendo assim, a ordem de habeas corpus e determinando a expedição do contramandado de prisão. 



    Subsidiariamente, seja concedida a ordem, para o fim de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, revogando assim a ordem de prisão preventiva do paciente, com a expedição do contramandado de prisão.



    Por fim, requer a r. intimação de todos os atos, inclusive da sessão de julgamento para que possa exercer o direito a sustentação oral” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] Em preliminar, a Defesa alega cerceamento de defesa ao argumento da necessidade de nulidade do julgamento do acórdão, pois não houve intimação do recorrente da sessão de julgamento, contrariando o disposto no art. 128, II, "c", do Regimento interno do TJMT. [...]



    A fundamentação está devidamente  adequada, conforme regimento interno (fl. 235): [...]



    Quanto ao pleito de negativa de notificação, passo a analisar. Em resposta à requisição de informações, o Juízo de primeiro grau  comunicou a negativa de notificação diante do esgotamento das vias possíveis (fl. 506): [...]



    Evidencia-se que houve a diligência, sendo que o agravante foi procurado no endereço por ele oferecido. 



    Nesse sentido, cabe transcrever trecho da fundamentação do Tribunal a quo (fl. 192): [...]



    Com efeito, o Juízo singular, deparando-se com o esgotamento das vias legais de comunicação processual disponíveis para efetivar o chamamento do acusado à ação penal, utilizou-se do mecanismo previsto no art. 336 do CPP, fazendo-o justificadamente, nos termos do entendimento perfilhado por este Egrégio. 



    Também cabe mencionar que, como consta nos autos de origem, houve a defesa prévia, não havendo motivos para ensejar qualquer mácula processual ou de cerceamento de defesa. 



    Pelos transcritos, verifico que as decisões justificaram concretamente a medida da citação via edital.



    No tocante à alegação de que a prisão preventiva do recorrente configura constrangimento ilegal, pois foi decretada com base apenas na ausência de sua localização, sem a demonstração de outros elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar, também não merece guarida. 



    Consoante decisão do magistrado de origem (fls. 114/115), a decretação da prisão foi devidamente fundamentada, pois o réu encontra-se foragido, demonstrando que não pretende se submeter à aplicação da lei penal: [...]



    Observa-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, mesmo que de maneira concisa, o Magistrado trouxe os fundamentos que legitimam a medida cautelar.



    Da mesma forma, o Tribunal a quo assim fundamentou, de maneira detalhada (fl. 187): [...]



    Da leitura dos excertos acima colacionados, não verifico ilegalidade  decorrente da denegação do writ impetrado na origem, pois, ao manter  a decisão de primeiro grau, o Tribunal de origem alinhou-se  à jurisprudência desta Corte Superior, enfatizando a necessidade da prisão com o intuito de assegurar a futura aplicação da lei penal, dado que o paciente não atendeu aos chamamentos processuais, evidenciando, assim, a provável intenção de furtar-se à Justiça em caso de condenação. 



    Logo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva  (HC n. 215.663 AgRg, rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11/07/2022). [...]



    Nessa linha de considerações, constata-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, com a autoridade judiciária apontada como coatora expondo, de maneira correta e adequada, as razões que a levaram a decretar a restrição da liberdade do paciente, com base na existência dos pressupostos e fundamentos que justificam a prisão preventiva. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.” 



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento de que é legítima a intimação por edital do réu que não for encontrado no endereço fornecido, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17). 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 3. Até a edição da Lei nº 11.719/08, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade e, por consequência, sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que foi praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º) (HC nº 142.994-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/18). 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime (HC nº 182.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: de 15/7/20). 5. “As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguid[a]s logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os fatos. Exegese dos art. 571, V CPP. Considerar-se-ão sanados se não arguidos em tempo oportuno (CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP. 572). Ordem denegada” (DJ de 27/4/01). (HC nº 74.009/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim). Registre-se, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC nº 132.273/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/10/16). 6. Conforme consta nos autos, a pena do agravante foi exasperada na primeira fase do cômputo, porque foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Conforme a pacífica jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 7. Agravo regimental não provido.” (HC 205.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.. ACUSADO FORAGIDO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203.964-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/8/2021)



    “Habeas corpus. 2. Intempestividade das razões de apelação. 3. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 4. Intimação da sentença por edital. Paciente que estava foragido. Intimação pessoal de seu patrono, que compareceu aos atos processuais. 5. Nulidade não configurada. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 126.742, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2015)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. II - A doutrina e a jurisprudência, inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que 'em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial relevo' (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson Jobim). III - Inépcia da denúncia alegada somente após a prolação da sentença condenatória. Preclusão. Precedentes. IV - Inexistência de nulidade da intimação editalícia do réu para ciência da sentença condenatória, uma vez que, procurado para intimação pessoal, não foi encontrado. V - Ordem denegada.” (HC 95.701, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/08/2009) 



    Deveras, consoante as informações prestadas, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “com o esgotamento das vias legais de comunicação processual disponíveis para efetivar o chamamento do acusado à ação penal, utilizou-se do mecanismo previsto no art. 336 do CPP, fazendo-o justificadamente, nos termos do entendimento perfilhado por este Egrégio”. Nesse contexto, impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades do Estado possuem a presunção relativa de validade e veracidade inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 01/02/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/2015)



    A propósito, destacou o Tribunal a quo que “como consta nos autos de origem, houve a defesa prévia, não havendo motivos para ensejar qualquer mácula processual ou de cerceamento de defesa”, sendo certo que “as decisões justificaram concretamente a medida da citação via edital”.



    Por oportuno, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Além disso, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Assim, a prisão preventiva que tem como fundamento a evasão do distrito da culpa encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 242.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente